Tribunal: STF
Processo: Rcl 47914
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 8ª Circunscrição Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo 1002081-53.2020.8.26.0114, que teria usurpado a competência desta CORTE ao não dar prosseguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ali interposto.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/5):
    1.1 Trata-se de ação de obrigação de fazer impulsionada por Sinara Cristina da Costa objetivando a transferência de veículo Hyndai Tucson GL, ano 2009- Placa ENT 1824, que a autora alega ser de sua propriedade, embora o mesmo figure em nome do suplicante, com forte na circunstância de que o bem está na sua posse, alegando que o suplicante se recusa a transferi-lo para o nome da autora. 
    (…)
    1.4 Apreciando o feito, foi proferida sentença julgando a ação procedente, tendo o suplicante interposto Embargos Declaratórios, os quais foram rejeitados, ensejando a interposição de Recurso Inominado ao E. Colégio Recursal, ao qual foi negado provimento.
    1.5 Dessa r. decisão, interpôs o suplicante Recurso Extraordinário, pois, o v. acórdão recorrido mal apreciou a questão, valorou mal as provas, não sendo exata a premissa de que “o veículo é de propriedade da apelada”, sem que tenha nenhum documento que comprove essa propriedade, e não poderia consumar a transferência do veículo sem o devido processo legal, uma vez que ninguém será privado da liberdade de seus bens, violando esse princípio, desarrazoadamente, um verdadeiro absurdo, uma vez que não há prova de que a suplicada tenha adquirido o veículo com os seus recursos, sendo o v. acórdão de presunção incompreensível, sem qualquer indício dessa premissa ser verdadeira.
    (…)
    1.9. Em exame de admissibilidade do referido Recurso Extraordinário, foi proferida r. decisão não admitindo o recurso, ressaltando que: 
    (…)
    1.10 Dessa r. decisão, interpôs o suplicante o competente Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no disposto nos artigos 1042, c/c 1003, § 5º e 1070 do CPC e na Súmula 727 desse Colendo Superior Tribunal Federal.
    1.11 Entretanto, desse Agravo em Recurso Extraordinário foi proferida a seguinte decisão pelo MM. Juiz Presidente do Colégio Recursal 8ª Circunscrição Judiciária-Campinas, verbis: 
    (…)
    1.17 Diante de tal quadro, outra alternativa não resta ao suplicante senão a interposição da presente Reclamação Constitucional, diante da flagrante usurpação de competência dessa Corte Suprema perpetrada pelo MM. Juiz Presidente do Colégio Recursal 8ª Circunscrição Judiciária-Campinas.
     Ao final, requer a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional, reformando-se a r. decisão proferida, com consequente remessa dos autos a esse C.Supremo Tribunal Federal, para apreciação e julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo suplicante (fl. 7).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 17/6/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os autos no quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a juntada de petição intermediária (9/4/2021). 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente:
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I a IV omissis.
    § 5 º É inadmissível a reclamação: 
    I omissis 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo , a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    No caso concreto, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o ato reclamado manteve decisão que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário com os seguintes fundamentos (doc. 2. fls. 285/286):
    Pois bem, no caso vertente, a despeito de as razões recursais terem se reportado à repercussão geral, tal alusão foi feita de modo superficial, vago e genérico,sem haver qualquer demonstração da existência efetiva “de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”, como exige o art. 1.035, §1º, Código de Processo Civil.
    Nada, pois, evidencia que o pronunciamento colegiado tenha extrapolado o interesse das partes e se projetado concretamente para a sociedade.
    Oportuno destacar que o presente feito tramitou perante o Juizado Especial Cível e a controvérsia recai sobre “relação de direito privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, com pronta solução na instância ordinária”, havendo“excepcionalidade de repercussão geral ensejadora de acesso à instância extraordinária”, (ARE 835833-RS, Relator TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em19/03/2015).
    Assim, como expendido nesse Leading Case, o recurso em tela se insere entre os “milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas [que] não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal”. Em outras palavras, as razões recursais não abalam a presunção de ausência de repercussão geral, conforme Tema 800 do STF:
    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais:(a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento,mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”.
    A despeito de o art. 1.035, §2º, Código de Processo Civil dispor que o reconhecimento de repercussão geral é de “apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”, sempre há “a necessidade de o órgão a quo aferir a presença de alegação e demonstração de repercussão geral (art. 1.035, §2º, do Código de Processo Civil/2015),por se tratar de requisito ínsito à regularidade formal do recurso” (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 140).
    Diante do exposto, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, NÃO ADMITO o recurso extraordinário 
    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL: 
    Tema 800
    Tese: A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.
    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente